Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, a qual declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, condenou na restituição em dobro dos valores descontados, bem como na indenização a título de danos morais.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, com todos seus dados; (ii) e aferir a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos.
III – Razões de decidir
3. Com relação aos contratos questionados, constata-se que o apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, se desincumbiu do ônus da prova quanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente quanto à apresentação de todos os dados do referido negócio jurídico.
4. Ou seja, do material probatório coligido nos autos, verifica-se que foi juntado os contratos entabulados entre partes, as propostas, as transferências bancárias e o extrato da conta bancária, do consumidor, onde consta a transferência do empréstimo realizado pelo banco. Assim, todas as provas que a instituição financeira poderia juntar, para demonstrar a regularidade dos contratos, se encontram no processo.
5. Quanto à autenticidade das assinaturas nos contratos, as quais a apelada alega não conhecer, ressalto que o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização da prova pericial, no entanto, nenhuma das partes se insurgiu contra a referida decisão, ou seja, nem em agravo de instrumento, nem em apelação ou contrarrazões recursais, condição que torna preclusa o referido decisum. Ademais, tal prova seria imprescindível para o deslinde do processo, haja vista ser o principal fato alegado pela apelada, fraude na assinatura - cerne da questão, porém não restou demonstrado nos autos, condição que fortalece a regularidade dos contratos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: Das provas produzidas no processo, não há que se falar em nulidade dos contratos, pois a questão imprescindível para o deslinde do processo, fraude na assinatura - cerne da questão, não restou demonstrado nos autos, condição que fortalece a regularidade dos contratos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 393 e 927; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980115, 0715996-13.2023.8.07.0004, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1967249, 0700863-88.2024.8.07.0005, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025. e TJDFT, Acórdão 1933753, 0733107-19.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.